Tribunal: TJBA
Processo: 8006005-35.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006005-35.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, CANDICE DE ALMEIDA ROCHA LEDO, HUMBERTO VIEIRA BARBOSA NETTO

APELADO: H. D. D. S. e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA DA CAMARA SABINO PINHO MARINHO

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Santa Casa de Misericórdia da Bahia contra acórdão que negou provimento às apelações das rés, mantendo sentença de procedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

2. Acórdão majorou honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

3. Embargante alega omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça.

4. Parte embargada sustenta inexistência de vício, afirmando que o benefício foi deferido em decisão interlocutória anterior, sem necessidade de renovação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A alegada omissão não se verifica, pois a gratuidade de justiça foi expressamente deferida em decisão interlocutória inicial, mantendo-se válida por todo o trâmite processual, sem revogação ou impugnação eficaz.

5. O acórdão enfrentou adequadamente todas as matérias devolvidas, não sendo necessária a renovação expressa do benefício da assistência judiciária gratuita.

6. A ausência de manifestação expressa sobre ponto já decidido anteriormente não configura omissão passível de integração via embargos.

7. Não se exige que o órgão julgador responda a todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões relevantes para a solução da controvérsia.
8. Aplicação do art. 1.025 do CPC quanto ao prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão no acórdão quanto à gratuidade de justiça quando esta já foi deferida em decisão interlocutória anterior e não revogada até o julgamento do recurso.

2. O Tribunal não está obrigado a reiterar expressamente benefício já vigente nem a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais à solução da controvérsia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006005-35.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros e como apelada H. D. D. S. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 18 de Novembro de 2025.